Tribunal: STF
Processo: RHC 185117
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Denúncia de estupro de vulnerável. Artigo 217-A do CP. Constatada a idade de 14 anos, magistrado alterou, de ofício, a capitulação para o tipo do artigo 213 do Código Penal. Emendatio Libelli. Possibilidade. 3. Estupro praticado com violência real. Vítima que, em Juízo, afirmou que “após tapar-lhe a boca para que não gritasse a despiu e contra sua vontade forço-a a prática do ato sexual”. Irrelevância da idade. 4. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 5. Irregularidade havida durante a instrução. Ausência de protesto da defesa em mesa, tampouco em alegações finais. O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência, implica preclusão. 6. Agravo improvido.